Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MERITO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EXTINTO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a revogação de remissão pré-processual concedida e homologada por sentença judicial, em face da tempestividade e do preenchimento dos demais requisitos recursais.

2. A decisão do juízo da VEMSE que extingue o processo de execução da medida socioeducativa por descumprimento reiterado só faz coisa julgada formal, motivo pelo qual não há falar em bis in idem, já que não houve julgamento de mérito, o que torna viável a revogação da remissão e o prosseguimento do feito.

3. A sentença que homologa a remissão pré-processual não faz coisa julgada material, pois trata de decisão meramente homologatória, que não cogita a procedência ou improcedência da ação, sendo, inclusive, proferida antes mesmo de iniciado o procedimento penal.

4. O descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a sua recalcitrância, mesmo após ser advertido, acarretam a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito, a qualquer tempo, a fim de concretizar a sua ressocialização e evitar a sensação de impunidade.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso provido.